Tribunal: TJES
Processo: 5004987-29.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004987-29.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALCIONE FARIAS
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004987-29.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
ALCIONE FARIAS

AGRAVADA:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ALCIONE FARIAS

em face da r. decisão proferida nos autos da “Ação de Ressarcimento cumulada com Danos Morais e Tutela Antecipada de Urgência” (autos do processo n. 5006003-82.2022.8.08.0011) por ela apresentada contra
BANCO DO BRASIL S/A,
que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, o qual almejava a devolução do montante descontado pelo Agravado.

Em suas razões (ID n. 2728802), a Agravante aduziu, em síntese, que é titular da conta n. 45.952-6, agência 3298-0, junto ao Banco do Brasil S/A, ora Agravado, e com ele celebrou um contrato de empréstimo, por vivenciar problemas financeiros em virtude da grave crise econômica que assola o país.

Argumenta que não conseguiu arcar com as parcelas do empréstimo e, por ser professora com designação temporária, teve seu contrato de trabalho rescindido em razão das normas de restrição de circulação e da suspensão de aulas presenciais, ficando desempregada durante o período de pandemia,

Sustenta que o banco Agravado "penhorou" praticamente todo o seu salário e restou apenas a quantia de R$ 2,92 (dois reais e noventa e dois centavos) em seu extrato relativo a maio de 2022, razão pela qual ajuizou ação judicial para que reouvesse o montante descontado, sem, contudo obter êxito em seu intento pela via de tutela provisória de urgência.

Com base nesses argumentos, requer, liminarmente, seja atribuído efeito ativo ao presente recurso, com a suspensão da decisão dos autos de origem para que, no mérito, seja concedida a tutela provisória de urgência. Pleiteou, ainda, pela concessão dos benefícios de gratuidade de justiça.

Intimado para se manifestar, o Agravado não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 04/10/2022.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ALCIONE FARIAS

em face da r. decisão proferida nos autos da “Ação de Ressarcimento cumulada com Danos Morais e Tutela Antecipada de Urgência” (autos do processo n. 5006003-82.2022.8.08.0011) por ela apresentada contra
BANCO DO BRASIL S/A,
que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, o qual almejava a devolução do montante descontado pelo Agravado.

Sustenta a Agravante, basicamente, que exercia a profissão de professora com designação temporária junto ao Poder Público e, em razão dos efeitos da pandemia, teve seu contrato de trabalho rescindido, o que impediu de arcar com os valores oriundos do contrato de empréstimo firmado entre as partes.

Argumenta que o Agravado "penhorou" indevidamente o valor que constava na conta bancária no mês de maio de 2022, devendo o valor ser devolvido em dobro, pois sofreu as consequências das crises econômica e endêmica causadas pela pandemia da Covid-19.

A Agravada, por seu turno, não se manifestou.

Em uma análise do caso, conclui-se que deve ser mantido o entendimento já apresentado pela Eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, quando da análise do pedido de efeito suspensivo ao recurso (ID n. 2753099).

Apesar de a Agravante argumentar que houve "penhora" de seu salário pela instituição financeira, nota-se que há uma impropriedade terminológica, pois, em tese, referido ato constritivo advém apenas de determinação judicial, e não de instituição financeira, a qual, em regra, hipoteticamente, apenas requer o ato de penhora perante o Poder Judiciário, o que não foi o caso.

Em verdade, ao que parece, trata-se de desconto decorrente do contrato firmado de empréstimo entre as partes, eis que não houve determinação de ato de constrição judicial oriundo do juízo de primeiro grau, estando o feito ainda em fase inicial, sem nem sequer ter ocorrido a citação do Agravado.

Consoante fora constatado quando do exame do pedido de efeito suspensivo, embora conste nas razões recursais que a Agravante vem sofrendo os efeitos da pandemia por ocasião das restrições de circulação determinadas pelo Poder Público, a retenção de valores ocorreu em época recente, ou seja, maio de 2022, ressaindo claro que todas as medidas de distanciamento social já foram flexibilizadas desde o ano de 2021.

Vê-se que tanto as escolas da rede Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, quanto a rede escolar Estadual já retomaram as atividades de forma presencial a partir do fim do ano de 2021, conforme se extrai, das Portarias nº 851/2021 e da Portaria Conjunta Sedu/Sesa nº 07-R editadas em agosto e outubro, em âmbitos municipal e estadual, respectivamente. Portanto, não seria crível o argumento de que foi desligada apenas por causa da ausência das atividades escolares.

Destaca-se, ainda, que a Agravante não comprovou o encerramento de sua designação temporária e a consequente impossibilidade de arcar com os gastos oriundos do contrato celebrado, de forma que não se mostra possível a mera alegação genérica de que sofreu os efeitos da pandemia, sem carrear os autos com documentos para evidenciar a situação.

Não obstante essa questão, considerando que a Agravante apresenta o desequilíbrio contratual em decorrência dos efeitos da Covid-19, deve-se tecer uns breves comentários sobre a hipótese de revisão contratual nesses casos.

Ao discorrer sobre as situações dos contratos em tempos de pandemia do coronavírus, a doutrina
1
tem se respaldado em alguns institutos do direito civil, dentre os quais se encontram os artigos 317 e 478
2
a 480 do Código Civil, em que consagram a revisão ou resolução por onerosidade excessiva, a fim de modificar as condições do contrato, desde que haja um fato superveniente não produzido pelos contratantes que importe em uma desproporção do valor da prestação. Nesse sentido, tem-se que:

Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação.

Sobre esta hipótese, esclarecedoras são as lições de Rodolfo Pamplona Filho e Pablo Stolze
3
para estruturação da teoria da imprevisão, veja-se:

Podemos, nessa linha de intelecção, decompor essa importante construção dogmática, nos seguintes elementos:

a)
superveniência de circunstância imprevisível
— claro está, assim, que se a onerosidade excessiva imposta a uma das partes inserir-se na álea de previsão contratual, não se poderá, em tal caso, pretender-se mudar os termos da avença, haja vista que, na vida negocial, nada impede que uma das partes tenha feito um “mau negócio;

b)
alteração da base econômica objetiva do contrato
— a ocorrência da circunstância superveniente altera a balança econômica do contrato, impondo a uma ou a ambas as partes onerosidade excessiva;

c)
onerosidade excessiva
— consequencialmente, uma ou até mesmo ambas as partes experimentam um aumento na gravidade econômica da prestação a que se obrigou. Com isso, podemos concluir, consoante anotamos linhas acima, que a teoria da imprevisão não pressupõe, necessariamente, enriquecimento de uma parte em detrimento do empobrecimento da outra. Isso porque na superveniência da circunstância não esperada poderá haver determinada onerosidade para ambas as partes, sem que, com isso, se afaste a aplicação da teoria. (grifei)

No caso em análise, embora se possa admitir a ocorrência de um fato imprevisível – a pandemia do COVID-19 – que alterou substancialmente toda a dinâmica das relações sociais, não se pode admitir, ao menos pela via de Agravo de Instrumento, a verdadeira isenção ao pagamento do que fora pactuado pela Agravante.

É inegável que a situação vivenciada atualmente se mostra como um fato novo sem precedentes para todo o mundo, mas, no caso dos autos, não restou evidenciado que houve um abalo na atividade econômica da Demandante que desequilibrasse o contrato firmado, tampouco que haveria grande prejuízo na manutenção conforme já estabelecido entre as partes, especialmente porque não houve paralisação total das atividades de ensino.

Frise-se que ao Poder Judiciário cabe respeitar a liberdade de contratar, devendo sempre privilegiar a autonomia da vontade. A intervenção na relação jurídico-obrigacional somente deve ocorrer quando restarem evidenciados abusos ou irregularidades, o que, a princípio, não ocorreu no caso concreto, ao menos na análise da tutela provisória de urgência.

Portanto, não é possível se valer da situação de forma vaga, devendo ser evidenciado, no caso concreto, como a atual questão de saúde pública trouxe impactos na relação contratual e porque se verificou a excessiva onerosidade do contrato.

Vê-se que a parte sequer acostou os termos do contrato nos autos de origem (autos n. 5004987-29.2022.8.08.0000), o que impossibilita identificar a modalidade contratada, os seus termos e as alegadas limitações legais ao caso em exame.

Ainda em relação ao valor descontado, também não foram apresentados os extratos bancários em completude para identificar a movimentação bancária, tampouco se, de fato, a Agravante vem percebendo salário ou outras fontes de remuneração. Assim, não há notícias, ao menos nesta fase processual, acerca dos descontos efetuados nos últimos meses e se tais impactariam sobremaneira a subsistência da Agravante.

Além disso, a Agravante não nega a celebração do contrato, de forma que tinha toda a ciência dos seus termos e condições, bem como da modalidade de desconto na avença pactuada, tendo a instituição financeira sido livremente escolhida pela consumidora.

Vejamos o entendimento já externado por este e. Tribunal de Justiça em demandas análogas:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PRESUNÇÃO RELATIVA QUE COMPORTA PROVA EM CONTRÁRIO ELEMENTOS DOS AUTOS QUE AFASTAM A ALEGADA PRECARIEDADE ECONÔMICA EXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO APARENTE DESORGANIZAÇÃO FINANCEIRA DO POSTULANTE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1349477/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019). 2. A maior parte dos descontos realizados nos proventos do agravante é oriundo de empréstimo pessoal junto ao Banestes. É dizer, o apontado decote mensal foi contraído por mera opção do recorrente, o que demonstra, a toda evidência, situação de desorganização financeira que não pode ser confundida com a insuficiência econômica alegada. 3. É oportuno rememorar que mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos. 4. Não se olvida que o dispêndio de qualquer quantia extraordinária importa em redução da capacidade econômica de uma pessoa física, ao menos naquele período em que arcará com a despesa não prevista. No entanto, mesmo que com certo esforço, o agravante demonstra condições econômicas de absorver as despesas relativas às custas recursais. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 062170011068, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL — CONTRATO DE EMPRÉTIMO BANCÁRIO — DESCONTO EM FOLHA — ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS NÃO VERIFICADAS — IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO EX OFFICIO (SÚMULA 381 DO STJ) - ÔNUS DA PARTE REQUERENTE - SENTENÇA MANTIDA. 1. É ônus do apelante comprovar a abusividades das cláusulas contratuais do contrato que impugna. 2. É vedado ao Poder Judiciário conhecer de ofício a nulidade de cláusulas de contratos bancários, por força da Súmula 381 do C. STJ 3. Na espécie, se verifica o aparente descontrole da apelante acerca de suas finanças, não podendo o Poder Judiciário, tão somente por tal motivo, revisar contratos firmados à luz da autonomia da vontade. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 35140305711, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/08/2017, Data da Publicação no Diário: 06/09/2017)

Destaca-se que não cabe a este órgão colegiado, ao menos nesta fase, rever todos os termos contratuais e eventuais abusividades, incumbindo ao juízo de primeiro grau diligenciar nesse sentido, especialmente quando da instrução probatória.

Pelo exposto, os argumentos se mostram insuficientes para modificar o entendimento apresentado pelo juízo
a quo
, devendo a decisão ser mantida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

1
Nesse sentido: TARTUCE, Flávio.
O coronavírus e os contratos
- Extinção, revisão e conservação - Boa-fé, bom senso e solidariedade. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-contratuais/322919/o-coronavirus-e-os-contratos-extincao-revisao-e-conservacao-boa-fe-bom-senso-e-solidariedade. Acesso em: 23 ago. 2022.

2
Esclarecedora é a lição de Flávio Tartuce, ao comentar que o artigo 478 do Código Civil é próprio da extinção dos contratos, porém, a maioria da doutrina também se utiliza do dispositivo para revisão, o que, inclusive, originou o Enunciado n. 176 do CJF/STJ, da III Jornada de Direito Civil

(“Em atenção ao princípio da conservação dos negócios jurídicos, o art. 478 do Código Civil de 2002 deverá conduzir, sempre que possível, à revisão judicial dos contratos e não à resolução contratual”). TARTUCE, Flávio.
Manual de Direito Civil
. 7. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense São Paulo: MÉTODO, 2017, p. 456-458.

3
GAGLIANO, Pablo Stolze. PAMPLONA FILHO, Rodolfo.
Manual de direito civil: volume único.
São Paulo: Saraiva, 2017. p. 487.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004987-29.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
ALCIONE FARIAS

AGRAVADA:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ALEGADOS DESCONTOS INDEVIDOS. CENÁRIO DE PANDEMIA DA COVID-19. FUNDAMENTO NA CRISE ECONÔMICA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS PARCELAS. PACTA SUNT SERVANDA. DECISÃO MANTIDA.

1. Consoante fora constatado quando do exame do pedido de efeito suspensivo, apesar de a Agravante argumentar que vem sofrendo os efeitos da pandemia por ocasião das restrições de circulação determinadas pelo Poder Público, nota-se que reclama retenção de valores em época recente, ou seja, maio de 2022, ressaindo claro que todas as medidas de distanciamento social já foram flexibilizadas desde o ano de 2021.

2. A Agravante argumenta que teve seu contrato por designação temporária rescindido por ocasião da Pandemia da Covid-19, contudo, não apresenta comprovante sobre esse ponto.

3. Vê-se que tanto as escolas da rede Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, quanto a rede escolar Estadual já retomaram as atividades de forma presencial a partir do fim do ano de 2021, conforme se extrai, das Portarias nº 851/2021 e da Portaria Conjunta Sedu/Sesa nº 07-R editadas em agosto e outubro, em âmbitos municipal e estadual, respectivamente.

4. Não se mostra crível a alegação de forma genérica dos efeitos da pandemia, devendo a parte apontar de forma detalhada e com as provas devidas sobre o abalo na sua atividade econômica que gerasse um desiquilíbrio contratual.

5. A intervenção na relação jurídico-obrigacional somente deve ocorrer quando restarem evidenciados abusos ou irregularidades, o que, a princípio, não ocorreu no caso concreto, ao menos na análise da tutela provisória de urgência.

6. Não é possível se valer da situação de forma genérica, devendo ser evidenciado, no caso concreto, como a atual questão de saúde pública trouxe impactos na relação contratual e porque se verificou a excessiva onerosidade do contrato.

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 04 de outubro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.